Tribunal: TCU
Processo: 030.086/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Convênio 750/2006, que tinha por objeto a execução de sistema de esgotamento sanitário em Bequimão (MA), julgada mediante Acórdão 1.661/2019-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde contra Antônio Diniz Braga Neto, João Batista Cantanhede Martins e Consulplan Consultoria e Planejamento Ltda, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Convênio 750/2006, que tinha por objeto a execução de sistema de esgotamento sanitário em Bequimão (MA), julgada mediante Acórdão 1661/2019-TCU-Primeira Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 3o, § 2o, da Resolução/TCU 178/2005, em: 9.1. tornar, de ofício, no que tange a João Batista Cantanhede Martins, insubsistente a penalidade aplicada por meio do item 9.4 do Acórdão 1661/2019-1o Câmara; 9.2. dar ciência da deliberação ao espólio do responsável e demais interessados.